Tribunal: TJSP
Processo: 1016868-35.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Apelação cível. Transporte marítimo de carga. Seguro. Ação regressiva. Sentença de procedência. Inconformismo da ré.

CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Desacolhimento. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele decidir pela necessidade de sua produção. Conjunto probatório constante nos autos suficiente para deslinde da ação. Desnecessidade de produção de outras

Ementa:

Apelação cível. Transporte marítimo de carga. Seguro. Ação regressiva. Sentença de procedência. Inconformismo da ré.

CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Desacolhimento. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele decidir pela necessidade de sua produção. Conjunto probatório constante nos autos suficiente para deslinde da ação. Desnecessidade de produção de outras provas. Princípio da livre apreciação das provas e convencimento motivado do juiz (art. 370, do CPC).

INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA BRASILEIRA PARA JULGAR A LIDE. Cláusula de eleição de foro. Incabível o reconhecimento da competência do foro estrangeiro eleito no contrato ajustado entre a transportadora e a segurada, visto que a cláusula de eleição de foro constante de contrato de transporte é aplicável apenas às partes contratantes, não se estendendo à seguradora sub-rogada, à qual se transmitem apenas as disposições de direito material a que estava sujeita a segurada. Confirmada a competência da Justiça Brasileira para julgamento do feito, uma vez que a obrigação deveria ser cumprida no Brasil. Art. 21, II, do CPC.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA TRANSPORTADORA. Descabimento. Requerida que integrou a cadeia de prestadores de serviço de transporte marítimo. Responsabilidade solidária dos transportadores e do agente de carga.

DECADÊNCIA. Afastamento. O prazo decadencial de 10 dias de que trata o parágrafo único, do art. 754 do Código Civil, somente é aplicável à relação contratual existente entre o destinatário e a transportadora. Efetivo pagamento de indenização pela seguradora à segurada. Direito à sub-rogação nos termos do art. 786 do Código Civil.

MÉRITO. Responsabilidade Civil. Transporte Marítimo Internacional. Danos nas embalagens dos produtos transportados. Inequívocos elementos de convicção a demonstrar que a carga sofreu danos durante a travessia marítima. Responsabilidade objetiva da transportadora. Excludentes de responsabilidade não verificadas. Indenização devida.

Sentença mantida. Recurso desprovido.